Tribunal: TJPA
Processo: 0007653-73.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007653-73.2018.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA -
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDO COMO NEGATIVO O VETOR DA CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSAGEM - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Antônio da Silva Costa
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, II, §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa (cf. páginas 1-7, do ID 5378011).

Inconformado requer o direito de recorrer em liberdade, a redução da pena-base ao patamar mínimo da lei, e a redução da pena de multa
(cf. páginas 1-9, do ID 5378012)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 18-24, do ID 5378012)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, improvimento da apelação (cf. página 6-10, do ID 5378013).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de outubro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.
Conforme reiterada decisão desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

2 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa se insurge contra a fixação da pena-base do apelante, alegando que esta deveria ter sido estabelecida no seu mínimo legal.

Pois bem, trago à baila os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal (página 5, do ID 5378011):

1ª fase: Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade anormal à espécie, pois, durante sua investida, chegou a tentar disparar a arma de fogo contra duas vítimas, o que revela sua frieza, de modo que sua conduta é merecedora de elevada censura
. Não há antecedentes. Acerca da conduta social, não existe nos autos nada que a desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente; nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos são normais à espécie; as
circunstâncias se encontram relatadas nos autos, e lhe são desfavoráveis, tendo em vista que os bens subtraídos não foram recuperados
; finalmente, o comportamento da vítima em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa. (Destaquei)

À vista do excerto, observo que dois foram os vetores negativados, quais sejam: culpabilidade e circunstâncias do crime.

Quanto ao primeiro, entendo que está concretamente fundamentado no que dos autos consta, sendo certo que conduta do apelante destoa do normal para o tipo, conforme descrito pelo MM. Magistrado, o que demanda a maior reprovabilidade da sua conduta.

Já em relação ao segundo, o embasamento apresentado não é idôneo. A uma, porque a não recuperação dos objetos subtraídos é esperada em crimes patrimoniais. A duas, porquanto estranhamente alocada a justificativa aqui, pois nada tem a ver com os fatores de tempo, lugar, modo de execução do delito, que deveriam ter sido analisados nesse vetor. Ora, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, os fundamentos utilizados devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado (STJ, REsp 1794854/DF).

Pleito parcialmente deferido.

Analisando as demais fases da dosagem da pena realizada pelo Juízo sentenciante, observo haver necessidade de reparos também na terceira, o que passo a fazer de ofício, considerando o efeito devolutivo da apelação à luz do princípio do
favor rei
.

Como é sabido, o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, estabelece ao julgador a opção de, em caso de concurso de majorantes, proceder o deslocamento das sobejantes para a primeira fase da dosimetria, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar para fixação da pena definitiva.

A despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,
tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

In casu
, constato que o MM. Juiz utilizou as majorantes de emprego de arma de fogo e de concurso de pessoas na terceira fase, se limitando a aplicá-las sucessivamente, sem apresentar a fundamentação correspondente para assim proceder. Por isso, se faz necessária a reforma nesse tocante.

3 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da pena de multa aplicada, eis que apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão.
É incabível a redução da multa pela razão invocada.

Ora, como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor de cada dia-multa, esse sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência do apelante já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. página 6, do ID 5378011).

Aliás, no que concerne à quantidade de dias-multa estabelecida ao réu, observo que se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada, 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 414 (quatrocentos e quatorze) dias-multa, e não de 260 (duzentos e sessenta).

Porém, ainda que equivocado, esse valor será respeitado como teto em eventual nova dosagem, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Finalmente, ressalto que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Considerando a fundamentação alhures, urge a necessidade de nova dosagem da pena do apelante.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a) manterei a fração empregada na sentença para exasperação das penas-bases (um sexto sobre pena mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade das condutas aferidas, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

(b) Transporei a majorante sobejante do concurso de pessoas da terceira para a primeira fase da dosagem, para desfavorecer o vetor das circunstâncias do crime.

Assentadas essas premissas, passo à dosimetria.

Na primeira fase, mantida a culpabilidade como negativa, desabonada as circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas e permanecendo neutros os demais vetores, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Nesse cenário, atenuo a reprimenda paradigma em 1/6 (um sexto), obtendo a pena intermediária de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas há a majorante de uso de arma de fogo, pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços), tornando concreta a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Tendo em vista que o crime foi praticado contra duas vítimas, atingindo dois patrimônios distintos, escorreitos o reconhecimento do concurso formal, pelo Juízo
a quo
, e o aumento de 1/6 (um sexto) dele decorrente, motivo por que os mantenho.

Nesse contexto, torno definitiva a pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, § 2º,
a
, do Código Penal).

Por fim, registro que a pena de multa proporcional à reprimenda física obtida acima seria de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa. Contudo, esse valor superaria o
quantum
estabelecido em sentença, razão pela qual mantenho a pena de multa em 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 23/11/2023